Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702699-80.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ILMAR DIAS SENA NERY, MARIA ZILDA ARAUJO MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 62381054. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre o recurso dos réus. Prazo de 16 (dezesseis) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 13:46:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator